Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE ATIVOS. CONSULTAS ADMINISTRATIVAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por M3 Securitizadora de Créditos S.A. contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de ativos dos devedores nos sistemas ANOREG/ONE, CNIB, SNIPER e a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS, visando à identificação de bens penhoráveis para satisfação de dívida exequenda. Pedido de concessão de efeito suspensivo igualmente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para a realização de pesquisas de bens e ativos nos sistemas ANOREG, CNIB e SNIPER; e (ii) determinar se a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para obtenção de dados sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores é medida apropriada e necessária à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema ANOREG não demanda ordem judicial, pois as informações sobre bens imóveis podem ser obtidas diretamente pelos credores nos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento dos emolumentos devidos.
4. Quanto ao CNIB, o acesso também é possível administrativamente pelos credores, que podem consultar diretamente os cartórios de registro, sem necessidade de intervenção judicial, sendo desproporcional a imposição de indisponibilidade de bens de forma generalizada.
5. O sistema SNIPER é destinado principalmente ao uso de magistrados e servidores do Judiciário, e a agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem indícios de ocultação patrimonial pelos devedores que justificariam a utilização desse sistema.
6. A expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para verificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores não se mostra efetiva, pois os dados pretendidos são meramente declaratórios e as verbas salariais e previdenciárias são, em regra, impenhoráveis, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que medidas de busca de ativos devem ser adotadas com cautela, visando à proporcionalidade e à efetividade da execução, evitando-se a adoção de meios executivos atípicos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pesquisa de bens e ativos em sistemas como ANOREG e CNIB pode ser realizada administrativamente pelo credor, sem necessidade de ordem judicial, mediante pagamento de emolumentos.
2. A expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de dados sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários é descabida na execução, pois as verbas resultantes são, em regra, impenhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2020; TJDFT, Acórdão 1914452, 07257392520248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1884502, 0708951-33.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 26/06/2024.